Tribunal: TJES
Processo: 5009283-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009283-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEUZILEY DE JESUS ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009283-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: DEUZILEY DE JESUS ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DEUZILEY DE JESUS ALVES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0000542-60.2022.8.08.0030
.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi preso em 18 de fevereiro de 2022, no momento em que laborava como ajudante de pedreiro, em decorrência do cumprimento de um mandado de prisão expedido na data de 25 de julho de 2012 nos autos do processo nº 0013914-96.2010.8.08.0030; (ii) o paciente não estava foragido durante esse lapso temporal, mas apenas se mudou com sua família para a cidade de Cariacica-ES; (iii) além disso, recebeu auxílio previdenciário pelo INSS até o ano de 2019, de modo que entende não haver complexidade para localizá-lo; (iv) o cárcere preventivo não se justifica, posto que as duas ações penais utilizadas para fundamentar o risco de reiteração delitiva não são idôneas para tal; (v) passaram-se mais de dez anos desde a ocorrência dos fatos imputados, não havendo contemporaneidade que justifique a prisão; (vi) o juízo de origem concedeu a liberdade aos outros dois réus.

Requer, por conseguinte, a imediata expedição de alvará de soltura.

A liminar foi
in
deferida
em Decisão proferida no ID nº 3401791.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 3470259.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 35222, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 13 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009283-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: DEUZILEY DE JESUS ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DEUZILEY DE JESUS ALVES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0000542-60.2022.8.08.0030
.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi preso em 18 de fevereiro de 2022, no momento em que laborava como ajudante de pedreiro, em decorrência do cumprimento de um mandado de prisão expedido na data de 25 de julho de 2012 nos autos do processo nº 0013914-96.2010.8.08.0030; (ii) o paciente não estava foragido durante esse lapso temporal, mas apenas se mudou com sua família para a cidade de Cariacica-ES; (iii) além disso, recebeu auxílio previdenciário pelo INSS até o ano de 2019, de modo que entende não haver complexidade para localizá-lo; (iv) o cárcere preventivo não se justifica, posto que as duas ações penais utilizadas para fundamentar o risco de reiteração delitiva não são idôneas para tal; (v) passaram-se mais de dez anos desde a ocorrência dos fatos imputados, não havendo contemporaneidade que justifique a prisão; (vi) o juízo de origem concedeu a liberdade aos outros dois réus.

Inicialmente, registro que questões relativas ao cabimento da prisão preventiva, assim como a sua necessidade e adequação foram examinadas em juízo de cognição sumária.

Nada obstante, compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Consta dos documentos que integram os autos, notadamente pelas informações prestadas pela autoridade coatora, que no dia 11/10/2009, próximo ao Bar do Diolino, os acusados
DEUZILEY DE JESUS ALVES
, WELKER PASSOS DE OLIVEIRA e VAGNO GAMA CARDOZO, seguiram a vítima Alexandre Zaquini da Rocha e a alcançaram, jogaram-na no chão e, em comunhão de desígnios, agindo com
animus necandi
, bateram com chutes e pedaços de ripa de madeira, além de desferir golpes de faca e, ainda, atiraram pedras em sua cabeça, causando-lhe a morte.

O delito foi praticado por motivo fútil, em decorrência de dívidas de pequena monta existentes entre vítima e réus, além de ter ocorrido com emprego de meio cruel, posto que foi agredida com faca, pedras, paus, socos e chutes, e mediante recurso que dificultou sua defesa, pois estava sozinha, desprevenida e desarmada, tendo sido chamada pelos réus para beber em um bar antes de ser assassinada, quando foi surpreendida à traição pelo ataque mortal.

Consoante destaquei anteriormente quando da apreciação do pedido liminar,

mostram-se de difícil compreensão as circunstâncias de fato e de direito arguidas pela defesa técnica. Isto porque foram apresentados poucos documentos para balizar a pretensão, seletividade documental que concorre em seu desfavor, pois este é o momento de fazer prova de suas alegações.

Em relação à necessidade da custódia cautelar
, necessário destacar a motivação para a decretação do cárcere preventivo que, de acordo com decisão proferida em 25/7/2012 nos autos do processo desmembrado, foi aplicada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse ponto, é imperioso trazer ao debate as informações prestadas pela autoridade tida como coatora, que apresentou os seguintes dados a respeito do paciente:

“
Em 25/07/2012, o Juízo, dentre outras providências, promoveu o recebimento da exordial acusatória e decretou a prisão preventiva dos acusados (fls. 53/54 – volume 01 – cópia anexa).

Em 09/11/2012, foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que o Paciente não fora localizado para citação pessoal, sendo relevante pontuar, de igual forma, que o Mandado de Prisão não foi cumprido, haja vista que o acusado estava em local incerto e não sabido (fls. 84/85 – volume 01 e 96/98 – volume 01 – cópias anexas).

Na data de 13/06/2013, o Juízo reavaliou e manteve a Decisão que decretou a prisão cautelar do Paciente, determinando a sua citação por edital (fl. 104 – volume 01 - cópia anexa).

Em 22/08/2013, foi publicado o Edital de Citação.

Na data de 07/08/2014, houve tentativa de citação pessoal do Paciente, a qual restou infrutífera (fls. 205/206- Volume 02 – cópia anexa).

Em 21/03/2017, o Juízo suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, no que se refere ao Paciente, oportunidade em que determinou a produção antecipada de provas (fls. 244/245 – volume 02 – cópia anexa).

Nas datas de 21/02/2018 e 11/07/2018, foram realizadas as audiências.

Em 17/04/2019, foi proferida Decisão que pronunciou os acusados WELKER PASSOS DE OLIVEIRA e VAGNO GAMA CARDOZO, como incursos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, bem como determinou o desmembramento do feito em relação ao Paciente (fls. 310/315 – volume 02 – cópia anexa).

Na data da 21/03/2022, fora comunicado o cumprimento do mandado de prisão expedido em face do paciente, tendo este sido pessoalmente citado em 06/05/2022”

Verifica-se pelo teor das informações apresentadas que, desde o início da tramitação da ação, o paciente permaneceu em local incerto e não sabido – o que ensejou, inclusive, o prolongamento da tramitação do feito, bem como a necessidade de desmembramento do processo.

Nesse contexto, se a garantia da ordem pública é balizada pela reprovabilidade da conduta imputada, que excede os contornos inerentes ao tipo penal, sendo notável a crueldade da prática delituosa, a contemporaneidade do decreto prisional resta configurada com base na condição de foragido do paciente, cessada tão somente em razão do cumprimento do mandado de prisão – circunstância esta que justifica a manutenção do cárcere preventivo também como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

É certo que a defesa alegou na petição inicial que não havia complexidade para encontrar o paciente, mas não logrou êxito em explicar o alcance dessa informação.

Em situação semelhante, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 3. Caso as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista não apenas as circunstâncias concretas do delito, as quais evidenciam a gravidade concreta do delito, mas também
a constatação de que, frustradas as tentativas de localização do agravante, o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da Lei.
Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP. 3.
Ora, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da Lei Penal" (
AGRG no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP. . (STJ; AgRg-HC 748.113; Proc. 2022/0176175-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022)

Registre-se, ademais, que alegações sobre eventual falha no procedimento do Juízo de origem quanto à localização do paciente, ao que se denota, não foram enfrentadas na ação principal, não havendo elementos documentais que permitam identificar tal situação.

Nesse ponto, destaco o trecho do parecer da d. Procuradora de Justiça no sentido de que se deve prestigiar o princípio da confiança do Juízo de 1º grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da manutenção do encarceramento cautelar.

Rememoro, além disso, que o paciente é condenado por crime pretérito e conta com uma ação penal em curso em seu desfavor. Como se sabe, a existência de inquéritos,
ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais
ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

Por derradeiro, é importante destacar que a situação do paciente é diversa dos outros réus, posto que, estando em liberdade, foram devidamente citados e cooperaram com a Justiça até o presente momento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009283-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: DEUZILEY DE JESUS ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
.

PRISÃO PREVENTIVA.

RÉU
QUE PERMANECEU FORAGIDO.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que, desde o início da tramitação da ação, o paciente permaneceu em local incerto e não sabido – o que ensejou, inclusive, o prolongamento da tramitação do feito, bem como a necessidade de desmembramento do processo.

2. A garantia da ordem pública é balizada pela reprovabilidade da conduta imputada, que excede os contornos inerentes ao tipo penal, sendo notável a crueldade da prática delituosa. Por sua vez, a contemporaneidade do decreto prisional resta configurada com base na condição de foragido do paciente, cessada tão somente em razão do cumprimento do mandado de prisão – circunstância esta que justifica a manutenção do cárcere preventivo também como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

3. O paciente é condenado por crime pretérito e conta com uma ação penal em curso em seu desfavor. Como se sabe, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar

(STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.